Tribunal: STF
Processo: AP 1740
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 164).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2025 (eDoc. 169).
Em 30/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.231).
Em 5/2/2026, o Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP comunicou o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pela apenada SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS (eDocs. 201-202).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República  manifestou-se pela expedição de ofício a 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP (eDoc. 205).
Oficiado, o  Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP juntou certidões referente ao certificado de conclusão do curso sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, bem como apresentou informações referente a intimação da apenada para realização do pagamento da multa (eDoc. 212). 
Em 23/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Sueli Aparecida de Souza Ramos apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e ressaltando a necessidade de aguardar “as informações relativas ao pagamento da pena de multa fixada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”(eDoc.215).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, a executada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Horto Florestal-PML(eDocs. 201-202), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 212, fls.3-6).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 215):

“A pena de multa aplicada em razão do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), contudo, remanesce pendente de adimplemento.
 Constata-se que o Juízo da execução, em 13.2.2026, determinou a intimação da sentenciada para que procedesse ao pagamento voluntário do valor integral da pena de multa imposta, no prazo de dez dias, nos termos do art. 50 do Código Penal. Assim, verifica-se que o prazo ainda se encontra em curso, impondo-se o aguardo de seu decurso, bem como da remessa das informações pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP acerca do cumprimento da determinação”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS, (CPF: 190.406.628- 35), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, com cópia da presente decisão, assim como para que, apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), após o decurso do prazo previsto para seu pagamento, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente